Tribunal: TJDFT
Processo: 0724333-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VÁLIDA E VIGENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo simples, aplicando a pena de 4 anos de reclusão, no regime inicial aberto. A defesa pleiteia o reconhecimento da inconstitucionalidade da Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça, e a revisão da dosimetria, com a aplicação da pena-base abaixo do mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento de atenuantes genéricas não pode conduzir à fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, nos termos do enunciado da Súmula 231, que está em consonância com as teses firmadas nos temas 190, do Superior Tribunal de Justiça, e 158, do Supremo Tribunal Federal. Ademais, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na Terceira Seção, julgou os Recursos Especiais 2057181/SE, 2052085/TO e 1869764/MS, nos quais foi reafirmada a validade da Súmula 231, mantendo a sua vigência.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, inciso III, alínea d.
Jurisprudência relevante: STF, Tema 158; STJ, Tema 190; REsps 2057181/SE, 2052085/TO e 1869764/MS.